Tribunal: TCU
Processo: 031.003/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria do sr. Rogério Francisco Kuster Puppi no cargo de Professor do Magistério Superior da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Considerando que o interessado percebe a parcela de 1/5 de FG-1 incorporada após 8/4/1998 com base em decisão judicial com trânsito em julgado; Considerando a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, que considerou ilegais incorporações dessa natureza; Considerando a modulação então adotada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fulcro na Constituição Federal, art. 70, III e IX, na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, e na Resolução TCU 353/2023, art.7o, em: 9.1. determinar, excepcionalmente, o registro do ato de concessão de aposentadoria ao sr. Rogério Francisco Kuster Puppi; 9.2. arquivar o presente processo.